Tribunal: TJSP
Processo: 1005415-59.2025.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Interposta apelação contra sentença que extinguiu ação de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito, movida contra empresa de telefonia, sem resolução do mérito, devido à

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Interposta apelação contra sentença que extinguiu ação de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito, movida contra empresa de telefonia, sem resolução do mérito, devido à ausência de regularização da representação processual da parte autora. A autora alegou desconhecer débito que resultou na negativação de seu nome e pleiteou indenização de R$ 15.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na validade da assinatura eletrônica da procuração apresentada pela autora, realizada por meio da plataforma ZapSign, e a alegação de violação ao princípio da instrumentalidade das formas e ao direito de acesso à justiça.
III. Razões de Decidir
3. O Juízo de Primeiro Grau concedeu prazo para regularização da representação processual, que não foi cumprido pela autora, justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. A plataforma ZapSign não é credenciada à ICP-Brasil, o que invalida a assinatura eletrônica apresentada, conforme precedentes e diretrizes da Corregedoria Geral de Justiça.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A assinatura eletrônica deve ser certificada pela ICP-Brasil para ser válida. 2. A ausência de regularização da representação processual justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 485, I e IV; art. 85, §§ 2o e 11.